Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. QUALIDADE DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo (Embargos de Terceiro), sem análise do mérito, diante da ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita.
2. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito não é possível deferir o pedido de concessão de tutela de urgência formulado, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Tratando-se de embargos de terceiros, a teor do artigo 677 CPC, o ônus que recai sobre o embargante consiste não apenas na prova da posse do bem constrito, mas também na demonstração da qualidade de terceiro nos termos do § 2o do artigo 674 do mesmo normativo processual.
4. In casu, o embargante não logrou demonstrar a qualidade de terceiro prejudicado, nos termos do § 2o do artigo 674 do CPC, pois não há informação de ser o apelante cônjuge ou companheiro na defesa de bem próprio ou de meação (inciso I), tampouco demonstrou ser adquirente do imóvel cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução (inciso II), não se tratando de caso de desconsideração da personalidade jurídica (inciso III) ou, ainda, ser o recorrente credor com garantia real (inciso IV). Assim, sob essa perspectiva, o instrumento eleito é inadequado para obtenção da tutela almejada.
5. Recurso conhecido e desprovido.